Tribunal: STF
Processo: HC 224029
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 170.462/CE. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, II, da Lei 12.850/2013), de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).



    Buscando a revogação da prisão, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem, cuja ementa registra: 



    [...] 



    3. Quanto à narrativa trazida pelo impetrante quanto à fragilidade da fundamentação que respaldara a decisão que implicou ao paciente a restrição de sua liberdade, esta não merece prosperar, levando em conta que se demonstrou de forma clara, na decisão objurgada, a existência dos requisitos fumus commissi delicti e periculum libertatis. Tem-se que a autoridade impetrada estabelecera a segregação cautelar, ao se deparar com a periculosidade social do paciente, que colaborava com as atividades ilícitas da organização criminosa, ademais, fora considerada a real possibilidade de que, solto, pudesse cometer outras infrações penais graves, fortalecendo o crime organizado dentro do Estado do Ceará, infligindo a ordem pública e econômica.



    4. In casu, após análise aprofundada dos autos, observa-se que inexistente o descaso da autoridade impetrada quanto à tramitação processual, bem como excesso de prazo superior ao necessário à correta elucidação dos fatos encarados como delitivos. Ademais, imperioso salientar que o caso dos autos é de extrema complexidade diante do extenso trabalho investigativo, assim como há pluralidade de réus, circunstâncias estas que justificam o elastério dos prazos processuais nos termos da Súmula nº 15 do TJCE.



    [...] 



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro relator negou-lhe provimento, nos termos seguintes: 



    Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 



    Na hipótese, a meu ver, o processo tem seguido regular tramitação. Segundo as informações trazidas pelo Juízo de primeiro grau, o recorrente, preso preventivamente em 16/03/2022, foi denunciado pelos crimes tipificados no artigo 2°, § 2° e § 4°, II, da Lei n° 12.850/2013 e artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, em 18/05/2022, junto com outros 6 acusados. 



    Registrou o Magistrado singular que, por não ter sido encaminhada ao Juízo, a medida cautelar de interceptação telefônica n. 0051006-77.2021.8.06.0160, que embasou a denúncia, determinou-se que fosse oficiada à Comarca de origem para que encaminhasse tal feito, tendo este sido remetido em 25/07/2022. Após, em 08/08/2022 a denúncia foi recebida e, em 26/08/2022, o recorrente apresentou defesa prévia. 



    Em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que o último andamento dos autos foi a expedição, em 21/11/2022, de carta precatória citatória para uma das acusadas. 



    Constatou-se, outrossim, que houve interposição pelos réus de diversos pedidos de revogação/relaxamento da custódia preventiva. Conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual. 



    Assim, verifica-se que o processo seguiu trâmite regular, não havendo, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora.



    […] 



    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar o relaxamento da custódia cautelar do recorrente.



    Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    Neste recurso, a defesa alega, em suma, a ausência de pressupostos para a manutenção da prisão preventiva. Destaca que o Paciente se encontra preso desde a data de 10 de março de 2022, sendo que nesta data de 10 de janeiro de 2023, já por 10 meses, ou seja, já por mais de 300 dias. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 216.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022)) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente